Tribunal: TCU
Processo: 047.775/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ho Che Min Silva de Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1768/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Ho Che Min Silva de Araujo contra o Acórdão 6502/2022-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Antonio Anastasia; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 793977 (peça 23), firmado com o Ministério do Turismo, tendo por objeto a implantação da "Central do Turista"; Considerando que, em sede de recurso, argumenta a nulidade da citação por terceiros e a ausência de responsabilidade pelas irregularidades apuradas nas obras provenientes do Contrato de Repasse 793977; Considerando que a AudRecursos concluiu que a citação e a notificação do responsável foram válidas, porquanto realizada conforme o disposto no RI/TCU e demonstrada sua entrega no endereço do destinatário; Considerando que os documentos juntados aos autos pelo recorrente às peças 100, 101 e 102 já constam dos autos às peças 73, 81 e 84, o que impede o conhecimento do recurso, por não preencher os requisitos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando, ainda, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, pelas razões acima, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Ho Che Min Silva de Araujo, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.775/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.784/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ho Che Min Silva de Araujo (XXX.602.753-XX). 1.3. Recorrente: Ho Che Min Silva de Araujo (XXX.602.753-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Antonio Ianowich Filho (2643/OAB-TO), representando Ho Che Min Silva de Araujo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.